Tribunal: TJMT
Processo: 0006798-12.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0006798-12.2019.8.11.0007
APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E INIDOAMENTE FUNDAMENTADAS - 2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - VIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA SUA INTEGRAL COMPENSAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - PENA REDIMENSIONADA - 3) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - DESCABIMENTO - RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.
1) É viável a readequação da pena-base diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram aferidas mediante fundamentação inidônea na sentença.
2) No julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), o STJ uniformizou o entendimento no sentido de ser possível, na segunda fase dosimétrica da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que seja esta específica.
3) Muito embora a Súmula 269 do STJ disponha que é cabível a adoção do regime semiaberto para o réu reincidente, o dispositivo destaca também que, para que tal benefício seja concedido, a pena aplicada deve ser “igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”, o que não é o caso do apenado, tendo em vista a existência de circunstância judicial valorada de forma desfavorável.
4) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006798-12.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JESSICA BRUNA DE ANDRADE FIQUEREDO (VÍTIMA), JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.518.371-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE
- POSSIBILIDADE - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E INIDOAMENTE FUNDAMENTADAS - 2)
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
- VIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA SUA INTEGRAL COMPENSAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - PENA REDIMENSIONADA -

3)
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
- DESCABIMENTO - RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

1) É viável a readequação da pena-base diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, as quais foram aferidas mediante fundamentação inidônea na sentença.

2)
No julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), o STJ uniformizou o entendimento no sentido de ser possível, na segunda fase dosimétrica da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que seja esta específica.

3)

Muito embora a Súmula 269 do STJ disponha que é cabível a adoção do regime semiaberto para o réu reincidente, o dispositivo destaca também que, para que tal benefício seja concedido, a pena aplicada deve ser
“igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”,
o que não é o caso do apenado, tendo em vista a existência de circunstância judicial valorada de forma desfavorável.

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto
José Pereira da Silva Júnior
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0006798-12.2019.8.11.0007, código 188230, pelo juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa (id. 68886859/68886866).

Nas razões recursais de id. 68059955, a defesa do apelante pugna pela
redução da pena-base,
ao argumento de que esta foi exasperada de forma inadequada, com base em argumentos inidôneos e, em que pese correta aferição pejorativa dos antecedentes, esta deve ser readequada para patamar proporcional. Na segunda fase da dosimetria da pena, busca
a compensação agravante de reincidência com a atenuante confissão espontânea
,

e, por fim, pede a
readequação do regime de cumprimento
de pena para o semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.

E
m contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 68886895/68886896), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dra. Rosana Marra (id. 74295989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 68886813), no dia 11/11/2019, por volta das 15h00mim, na residência particular situada na Avenida Teles Pires, n° 07, Bairro Santa Maria, na comarca de Alta Floresta/MT,
José Pereira da Silva Júnior
, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) aparelho de televisão, 1 (um) pendrive Sandisk e 01 (uma) coberta, pertencentes a vítima Jéssica Bruna de Andrade Figueiredo.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que a vítima, ao sair de sua residência, deixou o portão encostado, sendo que José Pereira passou na rua próximo a sua casa. Ao retornar para casa, a vítima visualizou o portão aberto e, em seguida percebeu que os objetos acima transcritos foram subtraídos, razão pela qual se deslocou à Delegacia Municipal comunicar o fato.

Ainda segundo a inicial acusatória, mais tarde, por volta das 19h30min, a vítima e seu marido estavam andando pelo bairro quando visualizaram a presença do suspeito, motivo pelo qual acionaram a Polícia Militar. Após imediata localização de José Pereira, este informou aos policiais onde estavam os objetos que havia subtraído da residência da vítima.

Por esse fato, foi o réu condenado nos termos da denúncia após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça contra o procedimento de dosimetria da pena.

1)

Da primeira fase da dosimetria da pena

Como primeiro estandarte recursal, pretende a defesa o a redução da pena-base fixada na primeira fase da dosimetria da pena, ao argumento de que esta foi exasperada de forma inadequada, com base em argumentos inidôneos, sendo que apenas o vetor atinente aos antecedentes criminais apresenta fundamentação hígida para a avaliação desfavorável, razão pela qual esta pena deve ser readequada em patamar proporcional.

Razão assiste à defesa.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (id. 68886859/68886866) que o juízo singular fixou a pena-base do apelante
em
03 (três) anos de reclusão
e 90 (noventa) dias-multa
pela prática do ilícito de furto (art. 155,
caput
, CP), em razão da avaliação da
culpabilidade
e dos
antecedentes criminais
em desfavor do acusado,
não sendo possível, contudo, compreender com perfeita exatidão se os demais vetores judiciais foram efetivamente negativados
, dada a formulação vaga sobre a conduta social e a personalidade do agente, e sem conclusão no que se refere consequências, circunstâncias, motivos do crime e, comportamento da vítima.

Cumpre, assim, realizar um reexame cuidadoso das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput,
do Código Penal, com o objetivo de reavaliar os argumentos adotados pelo magistrado de primeira instância e analisar as razões de inconformismo da defesa.

A
culpabilidade
foi avaliada em desfavor do apelante com base nos seguintes apontamentos:

“
Destarte, atento ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de
culpabilidade
revelou-se anômalo ao delito contra o patrimônio proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não a praticar ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma”
(id. 68886859/68886866).

Conquanto as considerações da autoridade judiciária denotem a ponderação dessa circunstância em desfavor do réu, nota-se que os argumentos invocados são inservíveis para essa finalidade. Ao mencionar a premeditação, o magistrado não contextualiza essa premissa com base em fatos concretos a apontarem tal circunstância.

Por sua vez, os argumentos restantes traduzem apenas a existência dos elementos normativos caracterizadores da culpabilidade, sem os quais o crime sequer estaria configurado, razão pela qual
o vetor judicial em comento deve ser neutralizado
. Aliás, sobre o tema, dispõe o Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

No que pertine à
conduta social
e à
personalidade do agente
, o magistrado sentenciante não é claro se efetivamente avaliou de forma negativa tais vetores, porém realizou assertivas que estão a indicar que levou essas circunstâncias judiciais em desfavor da acusado: “
no que tange à sua conduta social a mesma demonstra-se desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais. Quanto a sua personalidade se denota que é voltada a prática de delitos ante a sua vida pregressa” (id. 68886859/68886866).

A ausência de cumprimento de apelos legais, genericamente posta, não configura justificativa apta à negativação da conduta social, assim como a análise da folha de antecedentes criminais do increpado não constitui elemento suficiente para a aferição de sua personalidade.

Veja-se que não foram produzidas provas hábeis para demonstrar que o comportamento da acusada no seio social, considerando-se a comunidade onde vive e os locais onde frequenta e convive com sua família, seja deturpado. Além disso, não há prova técnica suficiente à constatação de sua personalidade, por não ter o juiz de primeiro grau apuração técnico-profissional para essa percepção.

Os outros elementos invocados estão a demonstrar, tão e somente, as experiências criminais anteriores do réu, cuja ponderação, para fins de dosimetria da pena, deve ser realizada na primeira fase, no âmbito da avaliação dos antecedentes criminais, e/ou, na segunda fase, para fins de caracterização da reincidência.

Nesse sentido:

“
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios
- referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -,
os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social
.
”

(STJ, Terceira Seção. EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019; destaques apostos).

Razões pelas quais
não subsistem elementos aptos para a avaliação desfavorável da conduta social e da personalidade do agente.

Em relação às
consequências, circunstâncias do crime e comportamento da vítima
, o magistrado de origem parece ter lançado premissa no sentido de não as utilizar em desfavor do réu e, por isso,
as considero neutras
.

Quanto aos

motivos do crime
, o magistrado de primeiro grau teceu considerações vagas, sem explicitar sua conclusão, ao dispor que “
os

motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio” (id. 68886859/68886866);
no entanto, verifica-se que essa assertiva constitui mera transcrição à causa corriqueira da prática de crimes patrimoniais e por isso
não pode ser utilizado em desfavor do condenado.

“(...) e a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio é inerente aos crimes patrimoniais, não constituindo elemento suficiente para a aferição negativa dos motivos do crime (...)”
(N.U 0000541-68.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 07/01/2021)

Deste modo,
subsiste apenas a valoração negativa dos antecedentes criminais
,
o que é incontroverso, dado que a própria defesa do apelante a reconhece como sendo a única condição que autoriza, no caso concreto, eventual exasperação da pena basilar para além do mínimo legal. Segue a justificativa exposta pelo juízo de primeiro grau:

“
Quanto aos antecedentes, o réu possui personalidade voltada para o crime, porquanto, cuida-se de criminoso contumaz, conforme se infere de sua extensa lista de antecedentes criminais, até mesmo com execução de pena distribuída nesta comarca sob o n. 4323-25.2015.811.0007, onde constam as seguintes condenações: a
) 01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso I do Código Penal; b)
Pena de 08 (oito) anos de reclusão
, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, com sentença condenatória transitada em julgado em 02/09/2016; c) Pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso I e II do Código Penal, com sentença condenatória transitada em julgado em 20/03/2017; d
) Pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 155, caput do Código Penal, com sentença condenatória transitada em julgado em 03/08/2018. Assim sendo, em que pese todas terem transitado em julgado antes da prática do novo delito em julgamento, apenas uma delas será utilizada para fins de reincidência e as demais serão utilizadas para fins de fixação de pena-base”
(id. 68886859/68886866).

Desse modo, permanecendo apenas uma circunstância judicial desabonadora ao apelante - antecedentes criminais –, diante da multiplicidade de éditos condenatórios existentes em desfavor do insurgente, entendo que o aumento de 06 (seis) meses é o mais adequado ao caso, ao passo que a
pena-base
passa a ser de em
01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2) Da segunda fase da dosimetria da pena

Prosseguindo, a defesa pugna pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, aduzindo que
“magistrado de piso é expresso ao dizer que, em reincidência, utilizaria apenas um dos eventuais crimes para a valoração”
(id. 68886872), ou, alternativamente pela redução da exasperação decorrente da agravante da reincidência.

No que concerne a segunda fase da dosimetria, o magistrado de primeira instância assim se pronunciou:

“Na segunda fase da aplicação da pena, há a presença da atenuante da confissão espontânea, todavia, há também a agravante da reincidência, conforme exposto alhures. Portanto, nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação, até mesmo considerando a multireincidência do acusado. Nesse sentido: STF: RHC 120.677/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2° turma, Dje. 18.03.2014. Diante disso, ELEVO a pena em 1 (um) ano, perfazendo o total de 4 (quatro) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, tornando-a intermediária”
(id. 68886865 - Pág. 1/2).

De fato, na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz sentenciante assinalou que utilizaria apenas
uma
das condenações do réu para efeitos de reincidência e as demais para fins de fixação de pena-base (id. 68886859/68886866).

Por essa razão, não remanescem outras ações penais capazes de serem utilizadas na segunda fase da dosimetria, aptas a configurar a

multirreincidência do agente e impedir a compensação integral desta vetorial com a atenuante da confissão espontânea, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 41 do TJMT:
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal” (
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Nessa toada, entendo
inexistir qualquer empecilho à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
, pois ainda que destacada uma das condenações configuradoras da reincidência específica do réu, tal condição, ainda assim não impediria à compensação integral dos vetores em voga,
ex vi
dos precedentes que seguem:

“(...) No julgamento do HC n. 365.963/SP,
unificou-se o posicionamento de que mesmo nas hipóteses de reincidência específica, não há óbice à compensação integral
. Logo, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgada na segunda etapa da dosimetria, deve-se compensá-la com a atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1648660/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APELO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MÁ AVALIAÇÃO.
CONFISSÃO
QUALIFICADA. ATENUANTE.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO
. RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA. REFORMA IMPERIOSA. APELO PROVIDO. O STJ pacificou entendimento no sentido de que mesmo quando o autor confessa a autoria do delito, embora alegando causa excludente de ilicitude ou culpabilidade - a chamada confissão qualificada - como no caso dos autos, deve incidir a atenuante descrita no art. 65, III, d do CP. A Terceira Seção do STJ, no recente julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017,
firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito
. [...] (STJ. HC 476.385/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).”
(TJ-PB 00377996020178150011 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2019, Câmara Especializada Criminal) – ressaltei.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO – CONDENAÇÃO (...) COMPENSAÇÃO - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. (...) De outra parte, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, inclusive quando se tratar de reincidência específica”.
(N.U 0004320-47.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Dessa feita, perfazendo a
compensação integral
entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, a
pena intermediária
do crime de furto fica preservada no patamar de
01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, o qual à mingua de quaisquer outras circunstancias agravantes e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou de diminuição de pena,
torna-se definitiva.

3) Do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena

Por fim, não comporta guarida o pedido defensivo de readequação do regime prisional, pois muito embora a Súmula 269 do STJ disponha que é cabível a adoção do regime semiaberto para o condenado reincidente, o dispositivo destaca também que, para que tal benefício seja concedido, a pena aplicada deve ser
“igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, o que não é o caso do apelante, tendo em vista a
existência de circunstância judicial
valorada em seu desfavor (maus antecedentes).

À propósito:

“(...) O regime prisional deve ser o fechado, uma vez que o apelado é reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.” (TJMT, AP N.U 0001495-59.2017.8.11.0048) (...)”
(N.U 0000470-26.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Assim, não há falar na aplicação do regime inicial diverso do fechado, pois ainda que recorrente seja reincidente e tenha pena fixada em patamar não superior a 04 (quatro) anos, o mesmo apresenta também circunstância judicial valorada de forma desfavorável, condições estas que esbarram no previsto art. 33, §2o, “b” e §3o, do CP e do já citado verbete simular.

Portanto, o regime inicial imposto na sentença condenatória deve ser preservado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por José Pereira da Silva Júnior para redimensionar a pena-base fixada e promover a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, retificando sua reprimenda final para o
quantum
de 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, assim como os demais termos do r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021